Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-47.2023.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Vistos etc. Considerando o reportado sobre a suspensão das atividades da apelada e o disposto na Resolução Operacional ANS No 2.858/23, que corrobora o fato e assegurara a faculdade de portabilidade especial aos beneficiários de plano gerido pela operadora, o que o alcançara, impactando, ademais, os pedidos que deduzira, esclareça o apelante, em 5 (cinco) dias, se exercitara aludida faculdade e se persiste seu interesse no exame do apelo que deduzira. Expirado esse interregno, direi sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 16 de setembro de 2024 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator